Tribunal: TJDFT
Processo: 0007934-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007934-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Constam as seguintes requisições de pequeno valor expedidas: RPV 42116000 (MARIA DE LOURDES RIBEIRO GUIMARAES), RPV 42116001 (MARCIA GUIMARAES SILVA), RPV 42116002 (MARCELO GUIMARAES SILVA), RPV 42116004 (MARCELA DA PAIXÃO MELO), RPV 42116005 (MARCELA PIRES DA SILVA), RPV 42116006 (MARCELO COSTA DOMINGOS), RPV 42116007 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). No ID 45814925, o Distrito Federal informou que efetuou o depósito judicial para o pagamento das requisições e, para tanto, juntou os comprovantes (ID 45814926 e ID 45814927). Desse modo, diga o SINDIRETA sobre a quitação. I. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador